Tribunal: TJSP
Processo: 0106885-34.2013.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0106885-34.2013.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIANO DE
ARAUJO CORREIA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
2
VOTO No 42.410
APELAÇÃO No 0106885-34.2013 São Paulo
APELANTE:
DIANO DE ARAÚJO CORREIA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 257/261, cujo relatório se adota
da 18a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Diano de Araújo
Correia, foi condenado como incurso no artigo 312, “caput”, do
Código Penal, à pena de dois (2) anos de reclusão, em regime
aberto, e dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, sendo
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, e
prestação pecuniária no valor de um (1) salário-mínimo, ambas
com destinação a serem fixadas em sede de Execução Penal e,
ainda, à reparação dos danos à vítima, ao valor de doze mil reais
(R$ 12.000,00), bem como à perda do cargo de Agente Policial que
exerce na Policia Civil de São Paulo.
Inconformado, recorreu o réu arguindo preliminarmente,
nulidade do processo, a partir da audiência de instrução, debates e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
3
julgamento, por cerceamento de defesa, eis que teve indeferido o
pedido de instauração de incidente objetivando a verificação de
sanidade mental. No mérito, busca a absolvição, por insuficiência
de provas. Subsidiariamente, pede o afastamento da reparação dos
danos (fls. 270/279).
Contrarrazoado o recurso (fls. 281/286), manifestou-se
a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo seu improvimento (fls.
290/296).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que, realmente, o compromete. Daí
porque a condenação resta mantida.
De início, cabe afastar o alegado cerceamento de
defesa, e isto porque, em matéria probatória, vige o princípio do
livre convencimento motivado, segundo o qual o julgador é livre na
apreciação do acervo de provas, cabendo-lhe, no entanto,
fundamentar suas decisões sob pena de nulidade. Como
desdobramento desse princípio surge a faculdade de o juiz indeferir
os requerimentos inúteis ou meramente protelatórios, visando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
4
alcançar a verdade real, como foi o caso da referida perícia.
Com efeito, o ora apelante, durante todo o processo,
não demonstrou sinais de insanidade mental, de molde a justificar o
pleiteado exame. E, como bem justificou o nobre Magistrado em
sua r. “decisão, é certo que nos interrogatórios o réu respondeu a
contento todas as perguntas que lhe foram feitas e, ainda se
defendeu convenientemente (fls. 253). E, restando induvidosa sua
imputabilidade, não havia mesmo porque se determinar a
realização do tal exame simplesmente diante da alegada suposta
depressão.
Quanto ao mais, melhor sorte não assiste ao apelante.
A materialidade restou provada pelo auto de prisão em
flagrante, boletim de ocorrência, laudo de exame pericial, todos
documentos encartados aos autos, bem como pela prova oral
produzida.
Quanto à autoria, não há qualquer dúvida.
O réu, interrogado em Juízo, é certo, negou a prática
delitiva (fls. 250). No entanto, na Polícia, disse que, à época dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
5
fatos, trabalhava como agente policial e fazia plantão no 98o Distrito
Policial da Capital, quando dos fatos. Afirmou ter visualizado o
veículo “VW/Gol” descrito na denúncia, que estava apreendido no
páteo daquela distrital, em más condições. Então, decidiu trocar o
cinto de segurança daquele veículo com o seu. Sentou-se à porta
traseira do carro e estava retirando o cinto de segurança, quando
foi surpreendido por duas pessoas do sexo feminino, que se
identificaram
como
proprietárias
do
automóvel.
Então,
imediatamente, suspendeu a permuta. Por fim, negou que tivesse
subtraído demais peças daquele veículo. (fls. 9/10).
Mas a prova oral produzida em ambas as fases
processuais o compromete de maneira irrefutável.
Assim é que a ofendida Michele Francisca Leite, no
contraditório, asseverou ter adquirido o veículo em questão, da
testemunha Diana Pereira Santos, havia poucos dias, porém ainda
não havia realizado a transferência da documentação respectiva.
Acresceu que seu marido fora preso em flagrante por embriaguez
ao volante e o carro acabou apreendido e levado à Delegacia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
6
Polícia. No dia seguinte à apreensão, foi juntamente com Diana à
distrital a fim de recuperar o automóvel, ocasião em que ambas
surpreenderam o réu no interior do veículo, retirando o cinto de
segurança, já o desparafusando. Acresceu que o carro, antes de
ser apreendido, estava intacto mas, depois que foi parar na
Delegacia de Polícia, o encontraram sem o pneu estepe, sem a
bateria, com os bancos soltos e, ainda, faltando diversas peças.
Disse ter ouvido o apelante falar que estava tirando o cinto de
segurança para colocá-lo no carro dele. Relatou, ainda, ter visto um
pneu estepe dentro do carro do acusado, acreditando ser aquele
que pertencia a seu veículo, pois ele havia sumido, enquanto que
no interior do carro do réu havia dois estepes.
E as palavras de Michele foram corroboradas, em linhas
gerais, pelo depoimento da testemunha presencial Diana Pereira
dos Santos. Já a testemunha Edvaldo José da Silva Filho, policial
civil, afirmou que, após as oitivas de Michele e Diana, na
Corregedoria da Polícia Civil, prenderam o acusado em flagrante,
por prática do crime de peculato, sendo que, no interrogatório, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
7
permaneceu silente.
A testemunha Antônio Carlos dos Santos confirmou que
o veículo do réu é do mesmo modelo que o automóvel da vítima.
Já Rodrigo Mazetto Hessel, Delegado de Polícia que
presidiu o flagrante, por seu turno, disse que, ao chegar à
Delegacia de Polícia, ouviu a vítima afirmar que havia surpreendido
o acusado dentro do seu carro, desmontando-o. A referida
testemunha relatou ter assistido a fita do circuito interno do local e
pôde constatar que Diano estava mesmo dentro do veículo da
vítima. Então, chamou a Corregedoria da Polícia Civil, que tomou
as providências cabíveis (DVD).
E o laudo de exame pericial realizado no veículo de
Michele, de fls. 70/77, ilustrado com fotografias, bem demonstrou
os danos internos causados no automóvel, como descreveu a
ausência de diversos acessórios, como aparelho de som
automotivo, o pneu estepe, etc.
Essa é a prova amealhada aos autos, uníssona a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
8
confirmar ter o apelante se apropriado de diversas peças do veículo
“VW/Gol” descrito na denúncia, de que tinha a posse em razão de
seu cargo.
A pena restou no mínimo legal, sendo a privativa de
liberdade corretamente substituída pela restritiva de direitos como
já mencionado acima, com o regimento prisional mais brando, em
caso de reconversão. Nada aqui havendo que se alterar.
Já a perda do cargo público é consequência da própria
condenação, conforme previsão expressa em lei
Por fim, o nobre Juiz “a quo” fixou corretamente a
quantia referente à reparação dos danos, eis que correspondeu à
diferença existente entre o valor dito de mercado à época e o valor
alcançado na venda, em decorrência das peças faltantes.
E, como bem observado pelos dignos representantes
do “Parquet” de ambas as instâncias, o valor de doze mil reais
(R$12.000) foi indicado nos autos como prejuízo material sofrido
pela vítima sem que a defesa se opusesse.
Dessarte, nega-se provimento ao apelo, mantida a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0106885-34.2013.8.26.0050 -Voto no 42.410
9
sentença recorrida, cujos fundamentos são aqui também adotados,
e, ainda, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator